Tribunal: TCU
Processo: 005.704/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Com o objetivo de proporcionar um futuro melhor para as crianças, jovens e jovens adultos do bairro Restinga na periferia da cidade de Porto Alegre, é que a Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga desenvolveu o projeto Restinga Maior com a Cultura Popular - O futuro está na comunidade. O projeto oferecerá oficinas gratuitas de Música Instrumental, Teatro Popular, Dança de Hip Hop e Contemporânea e Capoeira Angola em dois turnos (manhã e tarde) à comunidade. (no da TCE no sistema: 1344/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3587/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação à responsável e ao Ministério da Cultura, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 005.704/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Cristina Bispo Freitas (XXX.498.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.